Tribunal: STF
Processo: ARE 1450255
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ADVOGADOS PÚBLICOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. LEI Nº 13.327/16. CONSTITUCIONALIDADE. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos restou assegurado com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, que consagrou tal direito expressamente no art. 85, § 19. 2. O critério de recebimento dos honorários sucumbenciais foi regulamentado pela Lei nº. 13.327/2016, com definição dos procedimentos e formas de rateio, razão pela qual não é plausível admitir seu pagamento de forma integral a servidores ativos e inativos, por não ter caráter genérico, e sim ser uma quantia paga em virtude da atuação do advogado, público ou privado. 3. Não prospera a equiparação entre os honorários sucumbenciais e as gratificações com caráter genérico. 4. A regra prevista no artigo 31 da Lei 13.327 de 2016 é constitucional, não representando ofensa ao princípio da isonomia.” (doc. eletrônico 20)



 No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXV e 93, IX, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Inicialmente observo que, quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. Com esse entendimento, cito o ARE 783.317 AgR/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.



    1. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013.



    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO”.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: AI 791.292 RG-QO/PE (Dje de 12/08/2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.138.009 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli (Dje de 16/10/2018); RE 1.110.731 AgR/RS (Dje de 17/05/2018), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 805.300 AgR/BA (Dje de 22/05/2014), Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 591.961 AgR/RJ (Dje de 06/05/2013), Rel. Min. Rosa Weber.  



    Ademais, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



Ademais, está Suprema Corte já decidiu pela inexistência de repercussão geral, bem como a natureza infraconstitucional da matéria objeto do presente recurso extraordinário. Vejamos:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVISÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA ADVOCACIA PÚBLICA. LEI N. 13.327/2016. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA N. 1.089/RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário, ao apreciar o RE 1.223.164 RG (Tema n. 1.089), ministro Dias Toffoli, declarou a inexistência de repercussão geral da matéria relativa à definição da natureza de gratificações e outras vantagens remuneratórias concedidas a servidores ativos para fins de incorporação a proventos de inativos ou pensionistas. 2. Em diferentes ocasiões, o Supremo tem negado provimento a recursos extraordinários similares ao ora examinado, por entender que a matéria se reveste de natureza infraconstitucional, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Carta Federal. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE 1382941-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques. Dje 12-09-2023). 



 Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 21, §1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator